Tribunal: STJ
Processo: 0000325-78.2009.8.16.0085
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1883664 - PR(2020/0170443-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: ISMAEL DOMINGOS DE SOUZA
EMBARGANTE
: MARIO DOS SANTOS
EMBARGANTE
: MAURO GONÇALVES DOS SANTOS
EMBARGANTE
: ROSA PADILHA LEITE
EMBARGANTE
: SEBASTIÃO PEDROSO DA SILVA
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
CARMEN GLORIA ARRIAGADA BERRIOS - PR020668
RAFAEL MACEDO DA ROCHA LOURES - PR036728
SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
EMBARGADO
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
CARLA PINTO DA COSTA - RS061655
MARCOS JOSÉ GREGORY ZIMMERMANN - RS080729
PAULO ANTÔNIO MÜLLER - PR067090
ANDRÉ DEMEURE LEMOS DOS SANTOS - RS111136
EMENTA
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que julgou prejudicado o recurso
especial, em razão de juízo de retratação na origem, com perda superveniente do
objeto, à luz do Tema 1.011 do STF e da Súmula n. 150 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto ao pedido
de afastamento da multa do
§ 4o, do Código de Processo Civil, aplicada
art. 1.021,
em agravo interno na origem, por não ser automática e por inexistir caráter
protelatório, com requerimento de efeitos infringentes para afastá-la.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão quando o acórdão embargado declara a prejudicialidade do
recurso especial por perda de objeto e a matéria indicada (afastamento de multa do
§ 4o, do CPC) não integrou o pedido do apelo.
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA56661712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:32:36
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 49dd8c6f-7766-4f51-8584-8e99cdc21eab

5. O recurso aclaratório tem função integrativa e não se presta ao rejulgamento da
causa ou à reforma do entendimento, sendo inviável utilizá-lo para afastar multa
aplicada em agravo interno na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Inexiste omissão quando o acórdão embargado julgou
Tese de julgamento:
prejudicado o recurso especial por perda de objeto e a questão suscitada nos
embargos não foi objeto do pedido do apelo. 2. Não cabem embargos de
declaração para afastar multa do
§ 4o, do CPC, quando o acórdão
art. 1.021,
embargado não apreciou a matéria por prejudicialidade do recurso.”
CPC, arts. 1.022, 1.021 § 4o, 1.026 § 2o
Dispositivos relevantes citados:
STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Jurisprudência relevante citada:
nos EDcl no
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 1.571.819/RJ
Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
05/05/2026 11/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56661712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:32:36
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 49dd8c6f-7766-4f51-8584-8e99cdc21eab

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1883664 - PR(2020/0170443-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: ISMAEL DOMINGOS DE SOUZA
EMBARGANTE
: MARIO DOS SANTOS
EMBARGANTE
: MAURO GONÇALVES DOS SANTOS
EMBARGANTE
: ROSA PADILHA LEITE
EMBARGANTE
: SEBASTIÃO PEDROSO DA SILVA
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
CARMEN GLORIA ARRIAGADA BERRIOS - PR020668
RAFAEL MACEDO DA ROCHA LOURES - PR036728
SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
EMBARGADO
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
CARLA PINTO DA COSTA - RS061655
MARCOS JOSÉ GREGORY ZIMMERMANN - RS080729
PAULO ANTÔNIO MÜLLER - PR067090
ANDRÉ DEMEURE LEMOS DOS SANTOS - RS111136
EMENTA
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que julgou prejudicado o recurso
especial, em razão de juízo de retratação na origem, com perda superveniente do
objeto, à luz do Tema 1.011 do STF e da Súmula n. 150 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto ao pedido
de afastamento da multa do
§ 4o, do Código de Processo Civil, aplicada
art. 1.021,
em agravo interno na origem, por não ser automática e por inexistir caráter
protelatório, com requerimento de efeitos infringentes para afastá-la.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão quando o acórdão embargado declara a prejudicialidade do
recurso especial por perda de objeto e a matéria indicada (afastamento de multa do
§ 4o, do CPC) não integrou o pedido do apelo.
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA55841053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:22
Código de Controle do Documento: afcbc908-6047-4b01-a484-6b428bd4f780

5. O recurso aclaratório tem função integrativa e não se presta ao rejulgamento da
causa ou à reforma do entendimento, sendo inviável utilizá-lo para afastar multa
aplicada em agravo interno na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Inexiste omissão quando o acórdão embargado julgou
Tese de julgamento:
prejudicado o recurso especial por perda de objeto e a questão suscitada nos
embargos não foi objeto do pedido do apelo. 2. Não cabem embargos de
declaração para afastar multa do
§ 4o, do CPC, quando o acórdão
art. 1.021,
embargado não apreciou a matéria por prejudicialidade do recurso.”
CPC, arts. 1.022, 1.021 § 4o, 1.026 § 2o
Dispositivos relevantes citados:
STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Jurisprudência relevante citada:
nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020.
RELATÓRIO
ISMAEL DOMINGOS DE SOUZA e MARIO DOS SANTOS e
MAURO GONÇALVES DOS SANTOS e ROSA PADILHA LEITE e
SEBASTIÃO PEDROSO DA SILVA opõem embargos de declaração ao acórdão
de fls. 1.448-1.453. O acórdão foi assim ementado (fls. 1.448-1.449):
DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
OBRIGACIONAL SECURITÁRIA. PERDA DE OBJETO APÓS JUÍZO DE
RETRATAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná que manteve a remessa dos autos à Justiça Federal para
apreciação do interesse da Caixa Econômica Federal e da União, com fundamento na
e na Súmula n. 150 do STJ. 2. A controvérsia diz respeito à
Lei n. 12.409/2011
ação de responsabilidade obrigacional securitária, com pedido de indenização por
danos físicos nos imóveis, multa decendial, juros, encargos durante a inabitabilidade
e honorários. O valor da causa foi fixado em R$ 100.000,00. 3. Na sentença, o Juízo
de primeiro grau julgou procedentes os pedidos e condenou a seguradora ao
pagamento da indenização pelos vícios construtivos, com os consectários legais. 4.
A Corte de origem determinou a remessa do feito à Justiça Federal para apreciação
do interesse da Caixa Econômica Federal e da União, com fundamento na
e na Súmula n. 150 do STJ.
Lei n. 12.409/2011
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a
lei superveniente pode retroagir para atingir ato jurídico perfeito, à luz do art. 5,
XXXVI, da Constituição Federal; (ii) saber se o
§ 1, da

art. 6,
Lei n. 4.657/1942 c/c
XXXVI, da Constituição Federal impede a aplicação retroativa da
art. 5,
Documento eletrônico VDA55841053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:22
Código de Controle do Documento: afcbc908-6047-4b01-a484-6b428bd4f780

(iii) saber se há divergência jurisprudencial; e (iv) saber se,
Lei n. 12.409/2011;
inexistindo interesse da Caixa Econômica Federal, permanece a competência da
Justiça Estadual.
III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A superveniência de juízo de retratação na origem, à
luz do Tema 1.011 do Supremo Tribunal Federal, reconheceu a ausência de
interesse da Caixa Econômica Federal e manteve a competência da Justiça Estadual,
o que esvaziou o objeto do recurso especial. 7. A perda de objeto decorre da
alteração do acórdão recorrido para acolher a tese sobre competência estadual,
tornando desnecessária a análise das alegações relativas à retroatividade da
e à existência de interesse da
Lei n. 12.409/2011
CEF/União.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso especial prejudicado.
Tese de julgamento: 1. A alteração superveniente do acórdão recorrido, em juízo de
retratação, acarreta a perda de objeto do recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5, XXXVI e 105, III; Lei n. 4.657/1942,
caput e § 1o;
-C.
art. 6,
CPC/1973, art. 543
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 150.
Em suas razões, a embargante sustenta que houve omissão quanto ao
pedido de afastamento da multa do
§ 4o, do Código de Processo Civil,
art. 1.021,
aplicada em agravo interno na origem, por não ser automática e por inexistir
caráter protelatório no caso concreto (fls. 1.457-1.460).
Requer o conhecimento e o provimento dos embargos, com efeitos
infringentes, para reconhecer a omissão e afastar a multa aplicada (fl. 1.460).
Contraminuta às fls. 1.465-1.468.
É o relatório.
VOTO

Nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
Documento eletrônico VDA55841053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:22
Código de Controle do Documento: afcbc908-6047-4b01-a484-6b428bd4f780

Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente ao
afastamento da multa do
§ 4o, do Código de Processo Civil não teria
art. 1.021,
sido examinada. Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 1.452-1.453):
Portanto, o recurso especial de fls. 1.075-1.116 encontra-se prejudicado, pois foi
sobrestado (fls. 1.137) e, supervenientemente, houve juízo de retratação que alterou
o acórdão recorrido para manter a competência da Justiça Estadual, o que esvazia o
objeto recursal (fls. 1.410-1.414). Dispositivo Ante o exposto, julgo prejudicado o
recurso especial. É o voto.
Como visto, no acórdão embargado consta que o recurso especial perdeu
o objeto em razão de juízo de retratação na origem, o que conduziu à
prejudicialidade do apelo e tornou desnecessária a análise de teses meritórias.
Além disso, na petição do recurso especial, os recorrentes limitaram o
pedido à manutenção da competência da Justiça Estadual, ao afastamento da
intervenção da
e à inconstitucionalidade da aplicação retroativa da
CEF/União
não tendo formulado pedido de afastamento de multa aplicada
Lei n. 12.409/2011,
em agravo interno na origem (fls. 1.450-1.452). Assim, não há omissão a ser
sanada.
Desse modo, não há os alegados vícios no julgamento. A propósito, o
recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à
reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa (EDcl no AgRg no
RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
DJe de
25/8/2020,
.
28/8/2020)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Documento eletrônico VDA55841053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:22
Código de Controle do Documento: afcbc908-6047-4b01-a484-6b428bd4f780

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a mesma
matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com imposição da
multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil).
É o voto.
Documento eletrônico VDA55841053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:22
Código de Controle do Documento: afcbc908-6047-4b01-a484-6b428bd4f780

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 1.883.664 / PR
Número Registro: 2020/0170443-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003257820098160085 3257820098160085
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ISMAEL DOMINGOS DE SOUZA
RECORRENTE : MARIO DOS SANTOS
RECORRENTE : MAURO GONÇALVES DOS SANTOS
RECORRENTE : ROSA PADILHA LEITE
RECORRENTE : SEBASTIÃO PEDROSO DA SILVA
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
CARMEN GLORIA ARRIAGADA BERRIOS - PR020668
RAFAEL MACEDO DA ROCHA LOURES - PR036728
SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
RECORRIDO
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
CARLA PINTO DA COSTA - RS061655
MARCOS JOSÉ GREGORY ZIMMERMANN - RS080729
PAULO ANTÔNIO MÜLLER - PR067090
ANDRÉ DEMEURE LEMOS DOS SANTOS - RS111136
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
Documento eletrônico VDA56641073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:57:28
Código de Controle do Documento: 7598ac79-0111-4f30-afe5-62b5ac6bfb54

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ISMAEL DOMINGOS DE SOUZA
EMBARGANTE : MARIO DOS SANTOS
EMBARGANTE : MAURO GONÇALVES DOS SANTOS
EMBARGANTE : ROSA PADILHA LEITE
EMBARGANTE : SEBASTIÃO PEDROSO DA SILVA
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
CARMEN GLORIA ARRIAGADA BERRIOS - PR020668
RAFAEL MACEDO DA ROCHA LOURES - PR036728
SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
EMBARGADO : SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
CARLA PINTO DA COSTA - RS061655
MARCOS JOSÉ GREGORY ZIMMERMANN - RS080729
PAULO ANTÔNIO MÜLLER - PR067090
ANDRÉ DEMEURE LEMOS DOS SANTOS - RS111136
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:57:28
Código de Controle do Documento: 7598ac79-0111-4f30-afe5-62b5ac6bfb54